Tribunal: TJMT
Processo: 1010160-54.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010160-54.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), I L C FERREIRA LTDA - CNPJ: 26.196.321/0001-05 (APELADO), INGRID LETICIA COSTA FERREIRA - CPF: 036.265.541-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e intercorrente em execução de título extrajudicial referente
a
cédula de crédito bancário, extinguindo o processo. O apelante sustenta que a interrupção da prescrição ocorreu com o despacho de citação, conforme o artigo 240, § 1o, do CPC, e que não houve inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição do direito material da pretensão executiva; (
ii
) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é trienal, conforme o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e o Superior Tribunal de Justiça entende que a interrupção ocorre com o despacho de citação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC.

4.
A Súmula 106 do STJ dispõe que a demora na citação, por motivos inerentes ao Judiciário, não pode ser imputada ao credor, impedindo o reconhecimento da prescrição.

5.
A prescrição intercorrente exige inércia do credor por prazo superior a três anos, conforme o artigo 921, § 4o, do CPC, o que não ocorreu, pois o exequente adotou medidas contínuas para impulsionar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A interrupção da prescrição da pretensão executiva ocorre com o despacho de citação, retroagindo à data da propositura da ação.
2. A
aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios ao credor.
3.
A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, § 1o; art. 921, § 4o;
CC, art.
206, § 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
REsp
1675530/SP, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
06/03/2019; STJ,
REsp
2088491/TO, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
contra
a
sentença (Id.
269598336
) que reconheceu a prescrição
da pretensão executiva e/ou intercorrente,
e
julgou
extinta a
ação de execução por título extrajudicial
referente à cédula de crédito bancário no
764490
, proposta contra

I. L. C. FERREIRA LTDA. e INGRID LETÍCIA COSTA FERREIRA
, com objetivo de recebimento de crédito oriundo do referido título.

O
apelante assevera que
, “
a sentença genérica que atira para todos os lados dificulta inclusive a interposição deste recurso, vez que não se sabe ao certo qual prescrição o Juízo a quo queria reconhecer
”.

Afirma que nos termos do artigo 240, § 1o, o prazo prescricional da pretensão executiva foi interrompido com o despacho de citação, retroagindo à data da propositura da ação, não havendo falar em ocorrência da prescrição.

Assevera que, “
não é necessária
a
citação válida para interromper a prescrição, visto que o apelante a promoveu no tempo certo,
cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se
”.

Assegura que durante todo o andamento processual não houve negligência de sua parte, uma vez que intentou todas as formas de citação da parte executada, empreendendo inúmeras diligências para tentar localizar a parte adversa.

Aduz que, “
no caso em tela, a demora de citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente que a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, afastando a prescrição da pretensão executiva e intercorrente, e determinando o prosseguimento da execução.

N
ão há contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual na Primeira Instância.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade
(Id. 269598344),
e está apto para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a prescrição do direito material e intercorrente
,
na execução ajuizada em face dos apelados
,
I. L. C. FERREIRA LTDA. e INGRID LETÍCIA COSTA FERREIRA
.

Portanto,
a
controvérsia central reside na verificação da ocorrência da prescrição do direito material, com fundamento no artigo 205, § 3o, VII, do Código Civil, bem como da prescrição intercorrente.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]
Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição.
Vejamos.

A Ação executiva foi proposta em 14.011.2018 e a decisão que determinou a citação do devedor proferida em 12.02.2019. Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação do devedor, todavia, todos restaram infrutíferos, não havendo citação até a presente data.

Foi concedido prazo para que o credor pudesse se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, ocasião em que alegou a
inocorrência do instituto, argumentando que não foi desidioso na condução do processo.

Com efeito, a execução teve seu curso normal e não se vislumbrou qualquer morosidade por parte deste juízo, cujos despachos e diligências ocorreram dentro do prazo razoável de duração.

In
casu
, o prazo trienal da prescrição, deve ser contado da data do despacho que determinou a citação do executado, tendo, assim, alcançado a prescrição intercorrente em 12.02.2022.

Ou seja, dentro do prazo estabelecido em lei para a efetivação da citação, o credor não foi capaz de promover o ato.

[...]

É cediço, também, que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para
a interromper
(parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

Assim, uma vez que a cobrança da cédula prescreve em 03 (três) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

Em que pese
a
previsão legal para suspensão da execução, é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a ausência de citação do requerido, por prazo superior
ao da exigibilidade do direito, importa na prescrição intercorrente.

Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução.

Custas pagas na distribuição. Não há que se falar em condenação da devedora em honorários de sucumbência uma vez que não houve a
triangularização
processual.
[
...]
”
.

(I
d
.
269598337
).

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, po
rquanto constatada a ocorrência
não mais assiste ao sujeito ativo o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo,
nos termos do que
estabelece o art
igo
206 do Código Civil:

“Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3o
Em
três
anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
; (...
)

§ 5o Em cinco anos: (...
)

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;”

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é
trienal
,
com
início a partir do vencimento da dívida,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1
. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1675530 SP
,
relatora Ministra
Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
06/03/2019)
.

No caso concreto,
as partes firmaram a contratação da Cédula de Crédito bancário n. 764490, na data de 6/4/2018, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com primeiro vencimento em 26/4/2018 e o último vencimento na data de 26/3/2021 (Id. 269597793).

O ajuizamento da execução se deu em
14/11/2018
, em decorrência da inadimplência da parte apelada, constituindo-se em mora perante o apelante, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato no dia
7/11/2018
(Id. 226959775).

Assim, vê-se que a ação
foi ajuizada dentro do prazo legal,
porquanto
não transcorreu o prazo prescricional trienal desde
o vencimento da dívida da Cédula de Crédito Bancário
, não havendo
lapso temporal suficiente que justifique o reconhecimento da prescrição
do direito material
.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contagem do prazo prescricional deve considerar causas interruptivas e suspensivas,
no caso, o despacho de citação,
o que não foi devidamente
observado na sentença recorrida,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGA
TIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA.
APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o
, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS
. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em
8/8/2023.
2 .

O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroag
e à data da propositura da ação
.

Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
.
489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4.

O
art
.
240, § 1o,
estabelece
que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.

[...]

Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
REsp
2088491
/
TO
, r
elator
a
Ministra N
ancy
Andrighi
,

D
j
e
09/10/2023)

Assim, além da ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, houve a interrupção do lapso temporal na data de 3/12/2018 (Id. 269597795), o que por força do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, retroage à data da propositura da ação, não havendo falar em prescrição da pretensão executiva na hipótese.

No que se refere à prescrição intercorrente, é imprescindível a verificação da inércia do credor por prazo superior a
3
(três) anos, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o exequente sempre se manteve diligente, promovendo sucessivas medidas para dar andamento à execução, seja por meio de requerimentos de citação e bloqueio de bens, seja por
outras providências administrativas e judiciais. Assim, não há que se falar em inércia ou abandono do feito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
- RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.”
(TJMT. N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024,
DJe
03/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC - IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL - DEVEDOR CITADO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e
antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 24/08/2023)”.
(TJMT. N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19
/03/2024,
DJe
20/03/2024)

A
liás,
no caso,
aplica-se ao caso a Sú
mula 106 do STJ, segundo a qual,
"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não pode ser imputada ao autor
"
.

Dessa forma, restando demonstrado que a prescrição intercorrente não se
consumou,
em razão da ausência de inércia da parte exequente, deve ser afastada a extinção do processo executório com base nesse fundamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição do direito material e intercorrente, determinando o regul
ar prosseguimento da execução.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025